Tribunal: TJDFT
Processo: 0747810-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747810-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HAMILTON DE SA DANTAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. NÃO ACOLHIDA. TEMA 1150 STJ. CÁLCULOS AUTORAIS EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Conforme entendimento firmado no Tema 1150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que trata de eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. 2. A atualização monetária do saldo do PASEP é resultante de legislações específicas, não sendo possível utilizar índice diverso do que está estabelecido aos incidentes nas contas PASEP, em desconformidade com a Lei Complementar no 26/1975, Decreto no 9.978/2019, Lei no 9.365/1996 e aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 3. Não é possível acolher a tese do recorrente/autor, de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, principalmente porque os cálculos apresentados pelo apelante não estão de acordo com as regras remuneratórias previstas na Lei Complementar no. 26/1975. 4. In casu, verifica-se que o apelante não comprovou a existência de qualquer irregularidade dos descontos de sua conta PASEP, tampouco que foram creditados juros, correção e resultado líquido adicional das operações realizadas, com recursos do PIS-PASEP, em percentuais inferiores àqueles estipulados pelos órgãos competentes. 5. Diante da tentativa do apelante em provar o direito alegado com base nos cálculos realizados com índices equivocados, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou o Tema 1.150 do STJ, ao não reconhecer a responsabilidade do Banco recorrido pela má gestão conta do PASEP, em razão de saques indevidos e não aplicação dos índices de juros e correção monetária. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Observa-se que os cálculos, produzidos pela parte requerente, tampouco seriam hábeis a evidenciar qualquer inexatidão nos créditos disponibilizados, conforme busca asseverar a parte, como sustentáculo à sua pretensão. Com efeito, conforme pontuado, os créditos aplicados nas contas individuais seriam aqueles que, calculados pelo Conselho Diretor do PASEP, nos estritos limites das normas legais e regulamentares (Lei Complementar no 26/1975, Lei no 9.365/96 e Decreto no 4.751/2006), seriam sucessivamente disponibilizados pelos entes contribuintes com o programa. Desse modo, resta claro que não é possível acolher a tese do recorrente, de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, principalmente porque os cálculos apresentados pelo apelante não estão de acordo com as regras remuneratórias previstas na Lei Complementar n.o 26/1975. Nesta toada, verifica-se que o apelante não comprovou a existência de qualquer irregularidade dos descontos de sua conta PASEP, tampouco que foram creditados juros, correção e resultado líquido adicional das operações realizadas, com recursos do PIS-PASEP, em percentuais inferiores àqueles estipulados pelos órgãos competentes. Ademais, nada a prover com relação à alegação de cerceamento de defesa, invocada pelo autor, porquanto houve manifestação técnica pela Contadoria Judicial, ID no. 62306205, e o recorrente, apesar de regularmente intimado, deixou transcorrer em branco o prazo para apresentar impugnação, ID no. 62306210. Diante da tentativa do apelante em provar o direito alegado com base nos cálculos realizados com índices equivocados, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. (ID 66122550). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, PrimeiraTurma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024) Determino que as futuras publicações e intimações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023